Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-36.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA ANTIBIOTICOTERAPIA ENDOVENOSA DEVIDO AO RISCO DE SEPSEMIA OU ATÉ MESMO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98.
2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
4. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada.
5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.